Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-80.2021.8.11.0110
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-80.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WANESSA SOUSA BARBOSA - CPF: 710.165.381-20 (APELANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA – PREFEITO MUNICIPAL – AUTORIDADE COATORA INDICADA NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, DA LEI Nº 12.016/2009 – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Prefeito Municipal pode figurar como Autoridade Coatora indicada na inicial, pois detém poder de decisão para convocação e nomeação, portanto, legitimado para figurar no polo passivo da presente Ação Constitucional, nos termos do art. 6º § 3º, da
Lei Federal n. 12.016/2009, restando afastando a p
reliminar de inépcia da inicial.

2 – O entendimento do Supremo Tribunal Federal – Tema 784, estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima.

3 – A classificação do candidato em concurso público fora do número de vagas ofertada no edital, configura mera expectativa de direito à nomeação. Eventual surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso, por si só, não gera, automaticamente, direito à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

4 – A contratação temporária não configura preterição de candidato classificado em concurso público fora do número de vaga ofertada no edital, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço executado.

5 – Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso desprovido, sentença inalterada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000016-80.2021.8.11.0110

APELANTE: WANESSA SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WANESSA SOUSA BARBOSA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1000016-80.2021.8.11.0110, denegou a segurança pleiteada, com a negativa de sua nomeação e posse para o cargo de Enfermeira.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Edital n. 001/2018 ofertou 01 vaga para enfermeiro padrão, sendo que foram aprovados 08 candidatos, na qual a Apelante ficou classificada em quinto lugar, posteriormente, foram nomeados 04 aprovados no concurso público, desde a primeira até a quarta colocada.
Assevera que o Apelado realizou processo seletivo para contratação de enfermeiros, mesmo estando aprovada na quinta colocação, o que a seu ver possui direito líquido e certo para nomeação.
Requer o provimento para que seja reformada a sentença, com o fim de conceder a segurança (id. 101935536).

Tempestividade certificada no id. 101935542.

Contrarrazões do Apelado com preliminar de inépcia da inicial. No mérito, discorre pelo desprovimento do recurso (id. 101935541).

Isento de preparo recursal (id. 102341492).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 102547459).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara,

O Apelado, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial. Afirma que na peça inicial não consta a correta indicação da Autoridade Coatora para reparar eventual ato ilegal, vez que incumbe à Secretaria Municipal de Saúde o ato de posse dos servidores daquela secretaria, de forma que a segurança deve ser denegada e, consequentemente, o feito extinto sem julgamento do mérito (id. 101935541).

Observa-se que no Recurso de Apelação interposto, a Apelada almeja sua convocação e nomeação no cargo público, para a qual restou classificada em quinto lugar, para o cargo de Enfermeira. Assevera que o Apelado efetuou a convocação e nomeação dos candidatos classificados até a quarta colocação e, posteriormente, publicou edital de contratação temporária para o mesmo cargo. Assim, argumenta violação ao seu direito de ser convocada e nomeada.

Neste aspecto, constata-se que no Mandado de Segurança impetrado pela Apelante, questiona-se o ato da contratação de profissionais visando o provimento de vagas temporárias e excepcionais na Secretaria Municipal de Saúde, subscrito pelo gestor do município, conforme documento colacionado no id. 101935517, sendo que o gestor municipal foi o responsável pela homologação do concurso previsto no Edital nº 001/2018 (id.101935514), bem como chancelou a convocação de candidatos para nomeação no mencionado certame (id. 101935516).

A atribuição da nomeação dos servidores municipais é do Prefeito Municipal que detém o poder de decisão, sendo legitimado para figurar no polo passivo da presente Ação Constitucional, nos termos do art. 6º § 3º, da
Lei Federal n. 12.016/2009 e
, consequentemente, responde por eventual ilegalidade envolvendo a convocação e nomeação da Apelante.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – REJEITADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO – RENÚNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINÁRIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO EM MOMENTO FUTURO – CANDIDATA CURSANDO NÍVEL SUPERIOR QUANDO NOMEADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança. No caso concreto, não há previsão no edital, quanto à possibilidade do candidato, que não possui os requisitos exigidos (diploma ou certificado de graduação de nível superior), ser reclassificado para o final da fila de aprovados ou classificados. Ordem denegada, por ausência de violação a direito líquido e certo. (N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Em que pese os argumentos do Apelado, o Prefeito Municipal é Autoridade Coatora para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida em contrarrazões.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

WANESSA SOUSA BARBOSA
interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que foi aprovada em quinto lugar para cargo de Enfermeira e, mesmo com a previsão de 01 vaga ofertada no Edital n.
001/2018
, o Apelado efetuou a
convocação e nomeação
da candidata aprovada em primeiro lugar, bem como mais 03
aprovados no certame, desde a primeira até a quarta colocada. Aduz que o Apelado realizou processo seletivo para contratação temporária de enfermeiros, o que a seu ver fere seu direito líquido e certo para nomeação.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009. Assim, o mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

Neste aspecto, a celeuma da ação mandamental se cinge em averiguar se resta evidenciado, ou não, o direito líquido e certo da Apelante à nomeação no cargo para o qual restou classificada em concurso público, diante da alegada existência de cargos vagos, bem como da suposta preterição em virtude de contratações temporárias efetivadas pela autoridade coatora, ora o Apelado.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que a Apelante não possui o alegado direito líquido e certo, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Primeiramente, no que tange a preliminar invocada, não merece respaldo, eis que do simples perscrutar da peça mandamental denota-se a atribuição da omissão imputada (ausência de nomeação e posse da impetrante) ao Sr. Prefeito Municipal, cuja autoridade é a indicada ao polo passivo da demanda e afigura-se escorreita para o caso, mormente por ser de sua atribuição o ato de nomeação de candidatos.

No mais, a pretensão deduzida com a inicial encontra amparo para discussão na via estreita da ação mandamental, porém a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Isso porque, denota-se dos autos que a impetrante ficou aprovada fora do número de vagas existentes, sustentando, outrossim, que seu direito líquido e certo encontra-se demonstrado pelo fato de a Administração Municipal haver contratado, temporariamente, um servidor para o cargo em se classificou (Enfermeiro).

No caso como o que ora se analisa, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Ademais, o fato de ter ocorrido a contratação temporária para exercer uma função pública, marcada pela transitoriedade e excepcionalidade, não implica, só por si, o reconhecimento da existência de cargos efetivos vagos, com o consequente direito à nomeação da Impetrante, conforme jurisprudência do c. STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 61771, Relator Ministro Ségio Kukina)

Portanto, considerando que a situação fática da impetrante não se amolda em nenhuma das hipóteses que, caso existentes, convolariam sua expectativa de direito em direito líquido e certo, notadamente ante a ausência de prova pré-constituída que faça concluir o contrário, é de rigor a denegação da segurança requestada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do Código de Processo Civil, DENEGO A ORDEM, confirmando a decisão liminar de fls. 181/184.

Na hipótese do presente feito, pretende a Apelante sua nomeação no cargo público, para o qual restou classificada em 5º lugar, regulado pelo Edital nº 001/2018, concorrendo a vaga ofertada para o cargo de Enfermeiro - Sede Município, que previa a existência de 01 vaga, para a cidade de Campinápolis (id. 10193515 – p. 40/41).

No entanto, o mencionado edital estabeleceu que os candidatos classificados que excederem as vagas existentes, seriam considerados classificados como cadastro de reserva, conforme descrito no item 18.2 do edital:

18.2. Durante a vigência do concurso, na hipótese de abertura de novas vagas, por vacância ou necessidade do Órgão, ficam considerados, os candidatos classificados que excederem a quantia de vagas neste Edital, como Cadastro de Reserva, obedecida rigorosamente, a ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei. (id. 101935513)

No que se refere ao Edital de Chamada Pública nº 005/2020, constata-se que são contratações temporárias, em decorrência de excepcional interesse público, visando a contratação para prestação de serviço na Secretaria Municipal de Saúde nos cargos de Técnicos de Enfermagem, Nutricionista, Enfermeiro e Médico Clínico Geral, no qual dispõe:

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020

Estabelece normas para a seleção de profissionais com o fim de prover vagas temporárias de excepcional interesse público junto à Secretaria Municipal de Saúde para cargos de: Técnicos de Enfermagem, Nutricionista, Enfermeiro e Médico Clínico Geral e dá outras providências. (id. 101935517)

Neste contexto, registra-se que a validade do concurso público e a classificação da candidata fora do número da vaga ofertada no
edital, tais circunstâncias, não confere direito automático em ser nomeada, sendo que o cadastro de reserva se submete aos critérios de conveniência e oportunidade da administração, pois configura mera expectativa do candidato ao direito à nomeação, mesmo no caso de superveniente surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso. Aliado a isso, a contratação temporária não configura preterição de candidato classificado no cadastro de reserva em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço a ser executado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 837.311, em sede de repercussão geral, reafirma a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo, bem como consolidou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses (Tema 784):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Neste mesmo sentido, a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI. 3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISTAS NO EDITAL – CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA -

PRETERIÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

2 - É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

(N.U 1022801-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO –PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 784, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima.

2. Hipótese não comprovada nos autos.

3. “Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa” (TJMT, N.U 1002374-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021).

4. A teoria do fato consumado não se aplica na manutenção de cargos públicos cuja posse se deu em decorrência de execução provisória (Tema 476 STF).

5. Direito líquido e certo não demonstrado. (N.U 0025985-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Conclui-se que a Apelante possui mera expectativa de direito à nomeação, pois consta como classificada fora do número da vaga ofertada no edital,

bem como a contratação de natureza temporária e excepcional, não confirma contratação imotivada, portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciado abusividade ou ilegalidade perpetrada pela Autoridade indigitada como coatora.

Com essas considerações, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, não há reparos na sentença que denegou a segurança.

Em decorrência do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para denegar a segurança, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022